Tribunal: CARF
Processo: 10825.000660/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000660/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO JOSE IZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar, quanto aos valores recebidos nos autos da
reclamação trabalhista, o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000660/2009-97
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000660/2009-97

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 28/32), lavrada em 24/11/2008, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2007, Ano-calendário 2006,
conforme quadro abaixo discriminado (em R$):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
5.341,99
Multa de Ofício (passível de redução)
4.006,49
Juros de Mora (cálculo válido até 28/11/2008)
961,02
Valor do Crédito Tributário Apurado
10.309,50
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 30), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Fonte Pagadora
Rendimento(Dirf)
(R$)
Rendimento
Declarado
(R$)
Rendimento Omitido (R$)
45.008.653/0001-55
40.000,00
0,00
40.000,00
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 5o, 6o e 33, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/06, com os documentos de fls.
09/24, alegando, em síntese, que:
- o Auditor Fiscal classificou a totalidade do acordo trabalhista como tributável, não
levando em consideração o pedido inicial que continha verbas indenizatórias. Assim,
dos R$ 40.000,00 recebidos, somente R$ 28.912,00 tem caráter tributável.
- sobre os valores recebidos houve incidência de honorários advocatícios, de 15%,
totalizando o valor de R$ 6.000,00, pagos conforme recibo.
- devem ser considerados os valores do Imposto de Renda e da Previdência Social, que a
reclamada foi intimada a apresentar os recolhimentos.
- solicita a retirada da multa punitiva de ofício de forma integral, pois não houve
omissão e sim informação como rendimento isento, e invoca o art. 138 do Código
Tributário Nacional, para afastar a responsabilidade.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando comprovado, nos autos, a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício do imposto de renda sobre os valores omitidos.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei
ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000660/2009-97

A denúncia espontânea está prevista no art.138 do CTN e exige que esta seja
acompanhada, se for o caso, do pagamento devido e dos juros de mora, antes de
qualquer procedimento fiscal.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/09/2013, o(a) contribuinte, em 15/10/2013,
apresentou recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Dessarte, deve ser feito o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para determinar, quanto aos valores recebidos nos autos da reclamação
trabalhista, o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000660/2009-97

Fl. 88
DF CARF MF
Original